Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015265-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMARISA MEDEIROS PEREIRA - CPF: 355.947.131-15 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA
ASSERÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA PGE/ME DEFENDER INTERESSE DE SUAS ARTARQUIAS E FUNDAÇÕES. ILEGITIMIDADE AFASTADA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
.
Não
obstante
a

autonomia

administrativa
,
financeira
e patrimonial das
autarquias
e
fundações

públicas
, a
Procuradoria
Geral do Estado de Mato Grosso
possui

atribuição
para
representar

judiciais
e
extrajudiciais

suas

autarquias
e
fundações

públicas
,
justificando
a
legitimidade
do Estado de Mato Grosso (art. 2o,
inciso
XVI, da LCE 111/2002 e 51 da LCE 560/2014).
Ilegitimidade

rejeitada
.

2.
O servidor público inativo contribui com o
regime próprio de previdência. Apenas no período de 19/12/2003 a 21/08/2020
o inativo
, portador de doença incapacitante, terá como base de cálculo de sua contribuição
a
parte do seu benefício que ultrapassar o dobro do teto do benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social (cf. art. 40, § 21, da CF), eis que esse direito foi
revogado pela EC 103/2019,
referendada pela Emenda Constitucional Estadual 92/2020.

3.
No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, com
redação alterada
pelas LC 524/2014 (que previa alíquota de 11% sobre o excedente ao dobro do teto) e
LC 700/2021 (que prevê alíquota de 14% sobre o excedente ao teto).
Embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado,
não foi
recep
cionado
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
razão pela qual
não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo.

4.
Observando a cronologia, q
uanto a base de cálculo e alíquota,
a exegese conjunta das normas constitucionais e infraconstitucionais, apura-se a
seguinte linha
do tempo
para os inativos portadores de doença incapacitante:
Período 1,
[de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)]
: não há incidência da contribuição previdenciária para os inativos por falta de regulamentação estadual;
Período 2,
[de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)]
: há incidência de
11%
sobre o benefício que ultrapassar a
dobra do teto
do benefício do Regime Geral;
Período 3,
[de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
:
há
i
ncidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.
;
Período 4,
[a partir de 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
: há incidência de
14%
sobre o benefício que ultrapassar o
teto
do Regime Geral.

No caso dos autos, há prova da inatividade (05/07/2016, ID 270302392/PJe2)
e
da doença incapacitante (29/09/2009, Neoplasia maligna da vulva, ID
270302390/PJe2 pág.
10
). Por amostragem, considerando o valor do teto do Regime Geral de Previdência
e do salário-mínimo da

época, foi
apurado que houve desconto da
contribuição previdenciária em quantia maior do que a devida nos períodos
2 e 4
de
forma que é
cabível
a
repetição de indébito.

5
.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1015265-05.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
AMARISA MEDEIROS PEREIRA

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCIEDI LISBOA SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face
do ESTADO DE MATO GROSSO e
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
.
Noticiou
que: a) é
servidora

aposentada
e
em
2009
foi

diagnosticada
com
câncer
CID 10 e C51 e se
aposentou

em
05/07/2016; b) é
ilegal
o
ato

administrativo que indeferiu o pedido de imunidade da contribuição

previdenciária
e; c)
apesar
de ser
aposentada
e
ter

doença
grave, a
contribuição

previdenciária

passou
a ser
cobrada
de forma integral,
sobre
a
totalidade
de
seus

proventos
.
Requereu
que
seja

reconhecido
que: a)
a
té
o
advento
da LC 700/21 a
alíquota
de
desconto
a
título
de
contribuição

previdenciária

apenas

incidiria

nos

valores
que
ultrapassassem
o dobro do
limite
do
benefício
do Regime Geral; b)
a
pós o
advento
da LC 700/21 a
contribuição

previdenciária
de 14%
somente

pode

incidir

sobre

os

valores
que
ultrapassarem
o
limite
do
benefício
do Regime Geral e; c) é
devido
o
ressarcimento
dos
valores

descontados

ilegalmente
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a) é legal a
cobrança
tanto da
alíquota
de 14%,
quanto
da base de
cálculo
do que
exceder
o
salário-mínimo
,
especificamente

em

razão
do
déficit

atuarial
,
não

havendo
que se
falar

em

valores

descontados

indevidamente
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
é
portador
de
moléstia
grave e
faz
jus da
aplicação
de
alíquota

diferenciada

sobre
a
contribuição

previdenciária
.
Requereu
que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

pelas
partes
reclamadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião

argumentaram
que o ESTADO DE MATO GROSSO
é
parte

ilegítima
para
figurar

na

relação
processual,
em

decorrência
da
criação
do MTVPREV.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas

em
juízo de admissibilidade
da demanda
, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Não
obstante
a

autonomia

administrativa
,
financeira
e patrimonial das
autarquias
e
fundações

públicas
,
nos

termos
do art. 2o,
inciso
XVI, da LCE 111/2002 e 51 da LCE 560/2014, a
Procuradoria
Geral do Estado de Mato Grosso
possui

atribuição
para
representar

judiciais
e
extrajudiciais

suas

autarquias
e
fundações

públicas
,
fazendo

menção

expressa

quanto
à MTPREV.

Por
esta

razão
,
não

há

ilegitimidade
do Estado de Mato Grosso.

Nesse
sentido
:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO (...) 1. A Lei
Complementar
n. 111/2002
prevê
a
competência
da
Procuradoria
-Geral do Estado para
avocar
a
defesa
judicial da
Administração

Indireta
,
autárquica
,
fundacional
e das
sociedades
de
economia

mista
.(...) (N.U 0000845-25.2014.8.11.0110
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
11/12/2017,
Publicado
no DJE 18/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO Á PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 1. Como
regra

geral
as
autarquias

possuem

autonomia

financeira
e
jurídica
. Assim, o Estado de Mato Grosso
somente

responderia

em

caso
de
exauridas

todas
as
hipóteses
de
responsabilidade
da
autarquia
,
ou

seja
,
possui

apenas

responsabilidade

subsidiária
e
não

solidária
.
Entretanto
, de
acordo
com o art. 51 da Lei
Complementar
Estadual no 560/2014, compete à
Procuradoria
Geral do Estado (PGE/MT) o
exercício
da
representação
judicial e
assessoria

jurídica
da MT PREV.
Ademais
, o STF
pacificou
o
entendimento
de que a
representação
judicial e
consultoria

jurídica
no
âmbito
dos
Estados
e do Distrito Federal é de
competência

exclusiva
dos
Procuradores
do Estado,
em

virtude
da
unicidade

orgânica
da
advocacia

pública

prevista
no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215) (...) . (N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
30/05/2023,
Publicado
no DJE 13/06/2023)

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil do Estado de Mato Grosso,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
, se
necessário
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público
civil
inativo
.

Portador
de
doença

incapacitante
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O
artigo
40 da
Constituição
Federal previa que
os

servidores

públicos

aposentados
e
pensionistas

contribuíam
para
o regime
próprio
de
previdência
social,
com percentual
igual

ao

estabelecido

aos

servidores

efetivos
(§ 18).

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
.(
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

Em
complemento

ao
§ 18, o § 21
estabelecia
que
o

inativo
,
portador
de
doença

incapacitante
,

contribuiria

apenas

sobre
a
parte

do

seu

benefício
que
ultrapassasse
o dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
social:

§ 21. A
contribuição

prevista
no § 18
deste

artigo

incidirá

apenas

sobre
as
parcelas
de
proventos
de
aposentadoria
e de
pensão
que
superem
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201
desta

Constituição
,
quando
o
beneficiário
,
na
forma da lei, for
portador
de
doença

incapacitante
. (
incluído
pela EC 41/2003, de 19/12/2003)

Todavia
, o § 21
foi

revogado
pela EC 103/2019 (
publicada

em
12/11/2019).

Não obstante a revogação do § 21, n
o Estado de Mato Grosso,
por meio da

Emenda

à
Constituição Estadual 92/2020,
com eficácia a partir de 21/08/
2020,
foram
referend
adas
as
alterações da
Constituição
Federal no
âmbito

estadual
, implicando na não recepção do in
ciso IV do art. 2o da Lei 202/2004,
vigente à época, com a redação dada pela LCE 524/2014,
que previa
como base de cálculo do dobro do teto da Previdência Geral e a alíquota de 11%.

Neste
contexto
,
pode
-se
afirmar
que a base de
cálculo

diferenciada
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
(dobra do
teto
),
aplica
-se
apenas

durante
o
período
de
19/12/2003 a 21/08/2020,
respectivamente
,
início
da
vigência
da EC Federal 41/2003 e EC Estadual 92/2020.

Nesse
sentido
:

(...) 1. A
Emenda
à
Constituição
Federal 103/2019
revogou
o § 21 do
artigo
40 da CF/88, o qual
estabelecia
que
a

alíquota
da
contribuição

previdenciária
para
os

portadores
de
doença

incapacitante

somente

incidiria

sobre
o valor de
provento
que
ultrapassasse
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para o RGPS.2. No
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
foi

publicada

emenda
à
Constituição
Estadual (no 92/2020), que
referendou
a
revogação
do § 21 do art. 40 da CF a
partir
de 21/08/2020 (data da
publicação
). 3. Desse modo, a
partir
de 21/08/2020, data da
publicação
da
Emenda
à
Constituição
Estadual no 92/2020,
não

mais

vigoram

normas

infraconstitucionais
que
previam

isenções
de
alíquota

previdenciária

até
o dobro do
limite

máximo
do RGPS
aos

aposentados

portadores
de
doença

incapacitante
,
em

razão
da
evidente

antinomia
com o
disposto

na

Constituição
Federal e Estadual. (...) (N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024).

(...)
A
partir
da
vigência
da EC Estadual no 92/2020,
publicada

em
data de 21/08/2020,
onde
,
em

seu

artigo
5o,
dispôs
que “Para
efeito
do
disposto
no
inciso
II do art. 36 da
Emenda

Constitucional
Federal no 103, de 12 de
novembro
de 2019,
ficam

referendadas
no
âmbito
do Estado de Mato Grosso as
medidas

estabelecidas
no
âmbito
da
União
”, que,
por
via
oblíqua
,
revogou

tacitamente
o
inciso
IV do
artigo
2o da LC 202/2004,
não
se
pode

mais

falar

em

ilegalidade
da
alteração
da
alíquota
e/
ou
modo de
aplicação
da
contribuição

previdenciária

nos

proventos
do
servidor

público
do Estado de Mato Grosso
portador
de
doença

incapacitante
.
(...)
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/11/2022,
publicado
no DJE 16/11/2022)

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
no 202/2004, que
em

seu
art. 2o,
inciso
IV, com a
redação
dada pela LC 524/2014 (
vigente
a
partir
de 2/1/2014),
estabelecia

a

alíquota
de
11%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapasse
o
dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
.

Todavia
,
esse

dispositivo

foi

alterado
pela LC 700/2021 (com
vigência
a
partir
de 10/08/2021), que
estabeleceu

a

alíquota
de
14%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapassem

o
teto
do
benefício
do Regime Geral de
Previdência
.

Vale
esclarecer
que,
embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
não

há

como

sustentar

a prevalência
d
a
norma
infraconstitucional
e,
muito

menos
,
reconhecer

direito

adquirido

à
base de
cálculo
.

Nesse
sentido
:

(...)
O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
publicado
no DJE 16/11/2022)

Por fim, impõe ressaltar ainda que, embora o § 9 do art. 2o da LC 202/2004 ved
e
a aplicação do § 5o aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9o. Por isso, antes da vigência
desta lei
, deve ser considerada como
base de cálculo
o valor
percebido que
ultrapass
e

a quantia
de um salário-mínimo.

Fazendo

uma

interpretação

sistêmica
e
cronológica
da
Constituição
Federal,
considerando
as EC 41/2003 e 103/2019,
conjuntamente
com a
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020 e as Leis
Complementares
do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021,
sintetizamos
as
regras

aplicáveis
,
conforme
a
seguinte

linha
do tempo:

Período
1,
de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre

os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
.

Período
2,
de 3/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)
:
incidência
de
11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar a
dobra do
teto
do Regime Geral.

Período
3,
de 22/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.

Período
4,
a
partir
de 11/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
14%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto
do Regime Geral.

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

está

aposentada

desde
05
/07/2016
(ID 270302392/PJe2) e que a
partir
de 29
/09/2009

passou
a ser
portadora
de
doença

incapacitante

(
n
eoplasia
maligna
da vulva,
ID
270302390/PJe2
pág
.
10).

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nas fichas financeiras anexadas à emenda do ID 270302851/PJe2.

Em
exame
,
por

amostragem
,
tirando

como
base o
mês
de
junho
/2020 (
Período
2),
com base
nas

fichas

financeiras

juntadas
no ID 270302855/PJe
2,
observa
-se que a
parte

reclamante

tinha

como

proventos
o valor de R$16.689,92 e
contribuiu
para a
previdência
com a
quantia de R$2.190,28. Aplicando as regras da contribuição

previdenciária
do
inativo

portador
de
doença

incapacitante
,
deve

incidir

11%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

o dobro do teto do benefício da previdência

geral
.
Considerando
que
em

2020o

teto
da
previdência

geral
era de
R$6.101,06
(
conforme
"
tabela
dos
tetos

previdenciários
do INSS de 1994 a 2024"
divulgada
no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
),
apura
-se que a
contribuição

previdenciária

deveria
ser de
R$493.65
(11%
sobre
o valor
excedente

ao

dobro
teto

da
previdência

geral
)
, valor este abaixo do valor cobrado, gerando o direito a repetição de indébito neste período.

Quanto ao Período 3, tirando como base o mês de
março/2021
, com base nas fichas financeiras juntadas no
ID270302856
/
PJe2,observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$16.689,92
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R
$2.182,58.

Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
um
salário-mínimo
. Considerando que
em2021
o
salário-mínimo
da era de
R$
1.100
,
00
, apura-se
que
a contribuição previdenciária deveria ser de
R$2.182,58
(
14
% sobre o valor excedente a
um
salário-mínimo

da previdência geral)
, identifico ao valor cobrado, não havendo repetição de indébito neste período.

No que se refere ao Período
4
, tirando como base o mês de
setembro/2022
, com base nas fichas financeiras juntadas no 270302857/
PJe2 pág. 2,observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$18.215,36
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$2.380,47.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
teto do Regime Geral
. Considerando que em 2022
o teto da previdência geral era de R$
7.087,22
(conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
)
, apura-se
que
a contribuição previdenciária deveria ser de
R$1.557,93
(
14
% sobre o valor excedente ao teto da
previdência geral)
, valor este abaixo do valor cobrado, gerando o direito a repetição de indébito neste período.

Com base n
estas

análises
, embora por amostragem,
conclui
-se que
houve

contribuição
a maior nos
períodos 2
e 4
, justificando a condenação por
repetição
de
ind
ébito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
c
ondenar

a

parte requerida
a restituir à parte requerente, os valores descontados

a maior
a título de Contribuição Previdenciária
,

n
os períodos
2 e 4
,
apurados entre a diferença do valor correto e o efetivamente descontado
,
e
xcluído eventual período alcançado pela prescrição quinquenal.

O valor apurado da repetição de indébito deve ser
acrescido
de
:

I.
correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025